Tribunal: STF
Processo: MS 37143
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – MAGISTRADO – AFASTAMENTO – PRORROGAÇÃO – ATO INDIVIDUAL – ILEGALIDADE – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Maria das Graças Oliva Boness, juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, insurge-se contra pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça por meio do qual referendada decisão do Relator, conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, prorrogando o prazo do processo administrativo disciplinar nº 0008118-28.2019.2.00.0000 e mantendo o afastamento cautelar determinado na instauração, a perdurar até a conclusão. 
    Afirma que o lapso transcorrido de 140 dias, considerada a Portaria nº 7, de 9 de outubro de 2019, findou em 26 de fevereiro de 2020. Sublinha ilegal o ato do Relator, no que inobservado o disposto no artigo 14, § 9º, da Resolução nº 135/2011 do Conselho, a exigir, para a prorrogação de procedimento disciplinar em face de magistrado, deliberação do Plenário ou do Órgão Especial. Pontua inexistir, no Regimento Interno, autorização à atuação individual. 
    Aduz que, em data anterior ao exame Colegiado, ocorrido em 30 de abril último, o período de duração do procedimento se encerrou. Sustenta que a ausência de deliberação antes do término do prazo enseja a cessação do afastamento. Diz ilegal e ineficaz, quanto à providência cautelar, o referendo dois meses depois de transcorridos os 140 dias. Aponta contrariedade ao princípio do devido processo legal, a teor do artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. Alude a pronunciamento de Vossa Excelência no mandado de segurança nº 37.131, mediante o qual implementada medida acauteladora, para determinar o retorno de acusado, no mesmo processo administrativo, às funções.
    Frisa genérica a fundamentação da decisão que implicou o afastamento e evoca os artigos 93, inciso IX, da Lei Maior e 489 do Código de Processo Civil. Destaca a fragilidade dos elementos de prova colhidos. Assinala distinção entre a própria situação e a de magistrados envolvidos. Realça os votos contrários, proferidos por dois Conselheiros, à abertura de procedimento administrativo disciplinar e ao afastamento. Ressalta haver o Superior Tribunal de Justiça indeferido pedido de busca e apreensão no inquérito nº 1.134/DF. Assevera que não há contemporaneidade entre a cautelar e os eventos narrados na Portaria, versando imputação de atuação ilegítima, no que assediada Juíza do Regional do Trabalho da 5ª Região para decidir recurso em benefício de uma das partes.
    Esclarece não analisados, no âmbito do Colegiado, os argumentos veiculados, na defesa prévia, acerca da desnecessidade do afastamento. Enfatiza constituir antecipação de pena a manutenção, por período indeterminado, da medida, salientando perdurar por mais de 230 dias. Discorre sobre a tramitação do processo administrativo, ainda em fase, segundo assinala, de apresentação de defesas. Antevê que, em 16 de julho de 2020, haverá nova prorrogação, considerada a demora no procedimento. Menciona os artigos 147 da Lei nº 8.112/1990, a estabelecer o prazo de 60 dias para o afastamento cautelar de servidor – prorrogável uma vez, por igual período, nos termos do parágrafo único –, e 75 do Regimento Interno do Conselho, que dispõe sobre a aplicação subsidiária das Leis nº 8.112/1990 e 9.784/1999 ao processo disciplinar contra magistrado. 
    Sob o ângulo do risco, aponta a demora no julgamento do procedimento administrativo e danos à honra e à imagem. Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento do Conselho por meio do qual referendada a prorrogação do afastamento cautelar, viabilizando-se o retorno ao cargo. Sucessivamente, postula seja impedida a dilação da medida após 280 dias. No mérito, pretende o implemento da ordem, com a anulação da decisão.
    Este mandado de segurança foi distribuído a Vossa Excelência por prevenção, levando em conta o de nº 37.131, formalizado, por outro magistrado, em face do ato do Órgão de controle que implicou o referendo da decisão do Conselheiro Relator, por intermédio da qual prorrogado o prazo do mesmo processo administrativo disciplinar e mantido o afastamento dos envolvidos. Naquela ação mandamental, Vossa Excelência, em 18 de maio último, implementou medida de urgência para possibilitar o retorno do impetrante às funções no Regional do Trabalho da 5ª Região.
    2. Eis o teor do artigo 14, § 9º, da Resolução CNJ nº 135/2011, a versar uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados:
    Art. 14. Antes da decisão sobre a instauração do processo pelo colegiado respectivo, a autoridade responsável pela acusação concederá ao magistrado prazo de quinze dias para a defesa prévia, contado da data da entrega da cópia do teor da acusação e das provas existentes. 
    […]
    § 9º O processo administrativo terá o prazo de cento e quarenta dias para ser concluído, prorrogável, quando imprescindível para o término da instrução e houver motivo justificado, mediante deliberação do Plenário ou Órgão Especial. 
    O processo disciplinar foi deflagrado, contra a impetrante e outros Juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, por meio da Portaria nº 7, de 9 de outubro de 2019, editada em cumprimento a pronunciamento do Plenário do Conselho. 
    O prazo de 140 dias findou em 26 de fevereiro de 2020. A prorrogação pressupõe deliberação colegiada, implicando a sequência do procedimento, sem manifestação do Órgão competente, transgressão ao devido processo legal – artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.
    Quanto ao afastamento, o artigo 75, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça dispõe:
    Art. 75. O processo administrativo disciplinar instaurado contra magistrado obedecerá ao procedimento ditado no Estatuto da Magistratura, inclusive no que concerne à aplicação pelo CNJ das penas disciplinares respectivas, sujeitando-se subsidiariamente, no que não for incompatível à Resolução do CNJ, à Lei nº 8.112, de 1990, e à Lei nº 9.784, de 1999. 
    Parágrafo único. Acolhida a instauração do processo disciplinar, ou no curso dele, o Plenário do CNJ poderá, motivadamente e por maioria absoluta de seus membros, afastar o magistrado ou servidor das suas funções.
    Ao deferir providência de urgência no mandado de segurança nº 37.068, impetrado por Juíza do Regional do Trabalho a figurar no mesmo processo administrativo, fiz ver:
    [...]
    Considerada a gravidade, o afastamento cautelar de magistrado reclama pronunciamento do Plenário do Conselho e quórum específico de maioria absoluta. Se assim o é para a imposição da providência, surge inviável a prorrogação, mediante ato individual, com elastecimento do lapso temporal de conclusão do processo.
    […]
    O crivo do Plenário, ocorrido em 30 de abril de 2020, mais de dois meses após a decisão do Relator, não tem o condão de convalidar o vício decorrente da prorrogação do prazo do afastamento cautelar mediante ato individual.
    3. Defiro o pedido de liminar para viabilizar o retorno da impetrante ao cargo no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. 
    Ouçam o impetrado, observado o artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009. Deem ciência à Advocacia-Geral da União, na forma do inciso II do mesmo dispositivo. 
    Com as manifestações, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 12 da Lei nº 12.016/2009. 
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator